Tribunal: CVM
Processo: SP-2001-00034
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Luiz Antonio Sampaio Campos
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-08-12
Data de publicação: 2004-08-12

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No TA-SP2001/034
Indiciados:
Aleixo Buzzi
Carlos Roberto Corá
Christian Robert Rocha
Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda
Diferencial Corretora de Valores Mobiliários S/A
Ede Antonio Gasperin
Elaine Cristina de Oliveira
Eugênio Kirchner
Lourival Poffo
Rita Isabel Rocha
Sylvio Carlos Sobrosa Rocha
Tatiana Belmonte Rocha
Ementa:
- Intermediação de valores mobiliários por pessoa não integrante
do sistema de distribuição de valores - Infração ao artigo 16, III, da
Lei no 6.385/76;
- Prática de operação fraudulenta;
- Não configuração de infração ao artigo 11, III, do Regulamento
anexo à Resolução CMN no 1.655/89; e
- Não configuração de infração aos artigos 1o, 3o, 4o e 5o,
combinados com o artigo 16, todos da Instrução CVM no 220/94.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por unanimidade:
1. Aplicar, a Sylvio Carlos Sobrosa Rocha, Rita Isabel Rocha, Christian Robert Rocha, e
Tatiana Belmonte Rocha, pena de multa pecuniária individual, prevista no art. 11, inciso
II, da Lei no 6.385/76, no valor de R$ 30.000,00, por infração ao disposto no art. 16, III, da
Lei No 6.385/76, ao exercerem irregularmente as atividades de intermediação de valores
mobiliários, não sendo integrantes do sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei n.o
6.385/76;
2. À Rita Isabel Rocha, por ter atuado como procuradora no caso, envolvendo as ações do
espólio de Roberto Valdir Mangrich; a Aleixo Buzzi, por ter atuado como procurador no
caso envolvendo as ações do espólio de Otávio Burigo; e à Elaine Cristina de Oliveira, por
ter atuado como procuradora no caso envolvendo as ações do espólio de João Corfu,
pena de multa pecuniária individual, prevista no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, no
valor de R$ 30.000,00, pela prática de operação fraudulenta, na forma do inciso I,
combinado com o inciso II, c, da Instrução CVM no 08/79.
3. Absolver:
1/21

3.1) Sylvio Carlos Sobrosa Rocha, Lourival Poffo, Eugênio
Kirchner e Aleixo Buzzi, da imputação de prática de peração
fraudulenta, na forma do inciso I, combinado com o inciso II, c,
da Instrução CVM no 08/79, pela presença de seus nomes na
procuração do caso envolvendo as ações pertencentes ao
espólio de Roberto Valdir Mangrich;
3.2) Diferencial CTVM S/A, Corretora Geral de Valores e
Câmbio Ltda, e seus respectivos diretores responsáveis,
Carlos Roberto Cora e Ede Antonio Gasperin , da imputação
de infração ao artigo 11, III, do Regulamento anexo à
Resolução CMN no 1.655/89 e aos artigos 1o, 3o, 4o e 5o,
combinados com o artigo 16, todos da Instrução CVM No
220/94.
Determinou, também, que se encaminhasse uma cópia da presente decisão ao Ministério Público Estadual e à
Corregedoria de Justiça do Estado de Santa Catarina.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único, do artigo 14, da Resolução no 454/79, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art.191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM interporá recurso de Ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Presente o Procurador-especializado da CVM, Dr. Celso Luiz Rocha Serra Filho.
Ausentes todos os indiciados, bem como seus respectivos representantes legais.
Não constituíram advogados os indiciados Aleixo Buzzi, Elaine Cristina de Oliveira, Eugênio Kirchner e Lourival Poffo.
Participaram da sessão de julgamento os Diretores Eli Loria, relator do processo, Luiz Antonio de Sampaio Campos,
Norma Jonssen Parente, Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade,
que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2004
ELI LORIA
Diretor-Relator
MARCELO F TRINDADE
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP 2001/0034
2/21

Indiciados:
Sylvio Carlos Sobrosa Rocha
Rita Isabel Rocha
Christian Robert Rocha
Tatiana Belmonte Rocha
Elaine Cristina de Oliveira
Aleixo Buzzi
Eugênio Kirchner
Lourival Poffo
Diferencial Corretora de Títulos e Valores mobiliários Ltda.
Carlos Roberto Cora
Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.
Ede Antonio Gasperin
Relator:
Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
O presente processo teve início com o recebimento de carta, contida no processo CVM N.o RJ99/5020, apresentando
denúncia no sentido de que diversas empresas e pessoas físicas, residentes e domiciliadas no Estado de Santa
Catarina, estariam atuando irregularmente no mercado de ações, dentre elas a Capital Assessoria e o Sr. Sylvio
Carlos Sobrosa Rocha. Foi elaborada uma Solicitação de Inspeção (fls. 01), que deu origem à abertura do Processo
CVM N.o RJ99/5364, cujas folhas n.os 01 a 504, 508 a 530, 534 a 537, 539 e 549, foram apartadas para compor os
autos deste Processo Administrativo.
A SMI apresentou Termo de Acusação às fls. 3.823/3.847 e, em face dos substanciais indícios de autoria e
materialidade existentes, o mesmo foi aprovado pelo Colegiado na Reunião no10/2002, de 05/03/02, conforme extrato
da ata acostada às fls. 3.888/3.897, nos termos do Voto do Diretor-Relator à época.
As regulares intimações dos indiciados estão acostadas às fls.3.898/ 3.909.
Em vista a comunicação do objeto do presente procedimento, foi encaminhado ofício ao Ministério Público Estadual
(fls. 3.917) e à Corregedoria de Justiça do Estado de Santa Catarina (fls.3.916) relatando os fatos apurados nas
investigações.
Informo, ainda, que a Sra. Elaine Cristina de Oliveira apresentou proposta de Termo de Compromisso, no dia 22.08.02
(fls. 4.026), no qual se comprometia a indenizar totalmente o espólio de João Corfu, através da reposição das ações,
e conseqüente absorção integral do prejuízo.
Esta proposta foi indeferida, como se observa na Apreciação do Termo de Compromisso pelo Colegiado, acostada às
fls. 4.040/4.043, de acordo com a linha manifestada pela PFE (fls.4.032/4.034). Acrescente-se que os demais
acusados no processo em tela não apresentaram propostas de Termo de Compromisso.
DOS FATOS
As investigações que resultaram no presente processo administrativo foram motivadas por uma série de denúncias, de
origens diversas: carta alertando sobre a atividade irregular da Capital (fls. 3823); carta de acionista comunicando ter
recebido correspondência da Capital Assessoria e Empreendimentos Ltda., incitando-a a vender suas ações Telebrás
(fls. 3825); denúncias, inclusive trazidas por instituições custodiantes, de vendas ou tentativas de vendas de ações de
propriedade de pessoas falecidas, por meio de procuração falsa (fls. 3831, 3835, 3837).
Foram realizadas inspeções na empresa Capital Assessoria e Empreendimentos Ltda, conforme os Relatórios de
Inspeção CVM/SFI/GFE-3/N.o 06/2000 (fls. 02/08), CVM/SFI/GFE.3/N.o 011/2000 (fls. 09/14) e CVM/SFI/GFE.3/N.o
3/21

002/2000 (fls. 15/18), tendo sido verificados os fatos abaixo resumidos e constantes do Termo de Acusação
apresentado, acostado às fls. 3.823/ 3.847.
Em relação à Capital Assessoria e Empreendimentos Ltda. e aos membros da Família Rocha
Sylvio Carlos Sobrosa Rocha, Rita Isabel Rocha e Christian Robert Rocha:
O Sr. Sylvio Carlos Sobrosa Rocha, era sócio, juntamente com sua esposa, Sra. Rita Isabel Rocha, da empresa
Capital Assessoria Financeira Ltda., conforme "Contrato Social de Constituição" datado de 31/07/1987 (fls. 36/38),
mas retirou-se da sociedade em 01/09/1998, conforme "5.a Alteração Contratual" (fls. 32/33), sendo que, passou a
integrar o quadro societário, o seu filho Christian Robert Rocha.
Através da "3.a Alteração Contratual" (fls. 34/35), a Capital Assessoria incluiu no seu objeto social, as atividades de
"compra e venda de ações".
A Inspeção compareceu ao escritório da Capital Assessoria, situado à Rua Gerônimo Coelho, 293, sala 201 – Centro
– Florianópolis – SC, sendo atendida pela Sra. Rita Isabel Rocha, a qual alegou que seu marido Sr. Sylvio Rocha
atuou por muitos anos no mercado de valores mobiliários, mas desligou-se desse mercado.
A Sra. Rita informou, também, que atua no mercado de valores mobiliários, adquirindo papéis diretamente do
acionista, de forma particular, transferindo-os para sua posição junto ao agente custodiante, para posteriormente os
vender em Bolsa de Valores, através da Corretora Geral de Valores e Câmbio, situada em Porto Alegre - RS.
Acrescentou, ainda, que os negócios seriam realizados somente em seu nome e que, a justificativa para a existência
da empresa Capital Assessoria, seria apenas para dar um caráter mais formal ao negócio, oferecendo um ponto de
referência ao vendedor. A Sra. Rita informou, ainda, que atualmente sua clientela é composta de pessoas que
adquirem os papéis na praça e revende-os para a mesma.
Foi solicitado ao Banco Real, entidade custodiante de ações de empresas do sistema de telefonia, que enviasse
relatório, contendo toda a movimentação havida, no 2.o semestre de 1999, nas contas de custódia do Sr. Sylvio Carlos
Sobrosa Rocha (fls. 113/253 e 368/422), da própria Sra. Rita (fls. 254/359 e 423/526) e de seu filho, Sr. Christian
Robert Rocha (fls. 360/367), sendo que, constatamos que a maior parte das transferências de custódia, foram
efetuadas a favor do Sr. Sylvio.
A Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda. enviou cópia das fichas cadastrais e dos extratos de conta corrente dos
Srs. Sylvio e Christian e da Sra. Rita (fls. 91/107). Constatou-se uma grande movimentação de venda de ações,
durante o 2o semestre de 1999, por parte da Sra. Rita e do Sr. Christian, já, quanto ao Sr. Sylvio, não apresentou
movimentação nesse período, mas, voltou a efetuar venda de ações no 1o trimestre de 2000, portanto, não deixou de
operar no mercado acionário, como afirmou a Sra. Rita à Inspeção desta CVM.
Tatiana Belmonte Rocha:
Em 16/03/00, foi recebida uma denúncia do Banco Real (fls. 19/20), relatando que uma acionista, Sra. Zila Maria
Carneiro da Cunha, recebeu uma correspondência da Capital Assessoria Financeira Ltda. (fls. 21/22), comunicando o
seu interesse em adquirir suas ações da Telebrás, sendo que, tal carta indicava o contato com a Sra. Tatiana Rocha,
na cidade de Porto Alegre – RS.
Devido ao exposto no parágrafo anterior, a Inspeção procurou a Sra. Tatiana, na cidade de Porto Alegre, tomando
conhecimento de que a mesma é filha do Sr. Sylvio (fls. 108/110).
Inquirida sobre sua forma de atuação no mercado de valores mobiliários, a Sra. Tatiana declarou que foi incentivada,
por seu pai, a trabalhar com ações, por isso, mandou confeccionar um volume considerável de envelopes com o
nome da empresa Capital Assessoria Financeira Ltda.
Em 1999 seu pai, o Sr Sylvio, forneceu-lhe uma relação (fls. 26/31) contendo o nome, CPF, quantidade de ações,
telefone para contato e/ou oferta pelo lote de ações, de várias pessoas que seriam acionistas da CRT – Companhia
Riograndense de Telecomunicações S/A.
O nome da reclamante, Sra. Zila Maria C. Cunha aparece na relação fornecida pelo Sr. Sylvio à Sra. Tatiana (fls. 29),
fato que comprova que o Sr. Sylvio tem acesso, não se sabe como, a listagem de acionistas da CRT.
Informou, ainda, que vende seus papéis em bolsa de valores, através da Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.
A Sra. Tatiana está cadastrada como cliente da Corretora Geral, desde 25/03/1997 (fls. 108), entretanto, conforme
4/21

seu extrato de conta corrente (fls. 111), a mesma realizou apenas 3 operações de venda de ações durante o período
de 01/04/97 a 31/03/2000, todas no ano de 1997
Concluiu-se que a Sra. Tatiana atua de forma irregular no mercado de valores mobiliários, angariando compras de
ações a favor de seu pai, o Sr. Sylvio Rocha, utilizando-se, também, do nome da Capital Assessoria.
Em relação à venda de ações pertencentes ao espólio de Roberto Mangrich.
O Banco Real S/A enviou, em 08/12/00, uma correspondência do (fls. 1714), anexando carta de contestação da Sra.
Nadir Vieira de Souza (fls. 1715), inventariante do espólio de Roberto Valdir Mangrich, quanto à venda irregular de
ações de emissão da antiga Telebrás, efetuada em 06/06/2000, pois, o "de cujus" faleceu em 23/11/1986 (fls. 1717),
sendo que, a corretora responsável pelo bloqueio das ações foi a Diferencial.
Em virtude do exposto, a Bovespa enviou o Relatório de Auditoria N.o 003/01 – COAUD/GASC (fls. 1721/1726), onde
foi esclarecido que o negócio foi efetuado com base em uma procuração pública (fls. 1732 /1733), outorgada em
12/04/00, a favor dos Srs. Lourival Poffo, Eugênio Kirchner, Aleixo Buzzi e Sylvio Carlos Sobrosa Rocha e da Sra. Rita
Isabel Rocha, sendo que as ações pertencentes ao espólio do Sr. Roberto, foram transferidas para a conta de
custódia da Sra. Rita.
Em 06/06/2000, foi cadastrado como cliente da Diferencial CTVM (fls. 1731), uma pessoa com o nome de Roberto
Valdir Mangrich, sob o n.o 10303-1, com base no documento de identidade tipo RG N.o 206.907 (fls. 1728), expedido
pela Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina em 22/11/1998, onde consta o CPF N.o 6.150.139/53. Como
já foi mencionado anteriormente, o Sr. Roberto Valdir Mangrich faleceu em 23/11/1986, portanto o tal RG é falso.
As ações, objeto da reclamação, foram depositadas no mesmo dia da abertura da conta do Sr. Roberto na Diferencial
(06/06/00) e foram transferidas para a posição da Sra. Rita Isabel Rocha nos dias 13 e 28/07/00, conforme consta do
Relatório enviado pela CBLC (fls. 1282, 1284 a 1288, 1291 a 1293, 1295 a 1298, 1300, 1301 e 1335), ou seja, mesmo
após a edição da Deliberação CVM N.o 346 em 30/06/00, a corretora Diferencial continuou executando transferências
de ações, com base em procurações, para a Sra. Rita, com o agravante de que, neste caso, foi utilizada
documentação falsa.
Em relação à tentativa de venda de ações pertencentes ao espólio de Otávio Burigo:
Em 31/01/01, foi recebida cópia de uma correspondência do Banco Bradesco S/A (fls. 3635), endereçada à Corretora
Geral de Valores e Câmbio Ltda., denunciando uma tentativa de venda de 323.505 ações PN de emissão da empresa
Brasil Telecom S/A, pertencentes ao espólio de Otávio Burigo. Tal tentativa se deu através de uma procuração
outorgada ao Sr. Aleixo Buzzi em 28/11/00, sendo que, em 12/12/00, foi preenchida uma OT1 – Ordem de
Transferência de Ações Escriturais (fls. 3636), tendo a Corretora Geral de Valores e Câmbio como instituição
intermediária, entretanto, o Sr. Otávio Burigo faleceu em 09/01/93 (fls. 3639).
Em 28/11/00, foi preenchida uma ficha cadastral na Corretora Geral de Valores (fls. 3649/3650), em nome de Otávio
Burigo, sendo que, tal ficha foi assinada pelo suposto procurador Aleixo Buzzi, conforme comparação com a
assinatura de sua própria ficha cadastral (fls. 3658/3659), que foi preenchida em 20/10/00.
Por comparação, constata-se que o procurador Aleixo Buzzi, também assinou a OT1, preenchida em 12/12/2000, em
nome do falecido Otávio Burigo.
Como foi informado pelo Bradesco, devido ao Sr. Otávio Burigo já ser falecido, as ações não chegaram a ser
transferidas para a custódia da CBLC e, por isso, não foram vendidas.
Relembramos que o Sr. Aleixo Buzzi foi objeto da Deliberação CVM N.o 383 de 17/04/2001 e, além disso, é um dos
procuradores no caso da negociação fraudulenta das ações pertencentes ao espólio de Roberto Valdir Mangrich (fls.
1732), cujas ações foram transferidas para a Sra. Rita Isabel Rocha na corretora Diferencial.
O extrato de conta corrente do Sr. Aleixo Buzzi (fls. 3662/3677), mostra que ele, durante o período de 11/99 a
01/2001, realizou, no mercado bursátil, apenas vendas de ações de Cias Telefônicas, sem ter realizado nenhuma
compra se quer, sendo que, no relatório de movimentação de custódia enviado pela CBLC (fls. 3765/3813), constata-
se que, através da Corretora Geral, foram efetuadas diversas transferências, no período de 08/03/2000 a 30/04/2001,
a crédito de sua posição, portanto, isto indica que o mesmo adquiriu as ações em negociações privadas.
Em relação à venda de ações pertencentes ao espólio de João Corfu:
No dia 30/01/01, foi recebida cópia de outra carta do Bradesco (fls. 3678), endereçada à Corretora Geral, a qual deu
5/21

origem ao processo CVM N.o SP2001/0094, relatando a tentativa de venda de ações pertencentes ao um espólio,
neste caso do Sr. João Corfu, falecido em 26/07/91. Tendo sido apresentada na agência n.o 268 – Porto Alegre – RS,
uma OT1 (fls. 3679), para bloqueio de 155.352 ações PN de emissão da Brasil Telecom S/A.
Em 24/08/00, foi elaborada uma procuração pública (fls. 3697), constando como outorgante o Sr. João Corfu e
outorgada a Sra. Elaine Cristina de Oliveira, entretanto, o Sr. João Corfu faleceu no dia 26/07/1991 (fls. 3682), ou seja,
nove anos antes da elaboração da procuração.
O Sr. João Corfu foi cadastrado como cliente da Corretora Geral de Valores no mesmo dia da elaboração da
procuração, ou seja, 24/08/00 (fls. 3691/3692). Foi anexada à ficha cadastral, a cópia de um documento de
identidade, tipo RG (fls. 3695), com data de expedição em 10/02/95 e constando a data de nascimento do Sr. João
Corfu como sendo no dia 19/03/63, entretanto, a certidão de óbito informa que o mesmo era nascido em 25/11/17,
portanto, tal RG é falso.
A suposta procuradora, Sra. Elaine, foi cadastrada, como cliente da Corretora Geral, em 20/07/2000 (fls. 3699/3700),
sendo que, examinando os extratos de conta corrente, do período de 08/2000 a 01/2001 (fls. 3703/3708), constata-se
que a mesma efetuou somente vendas de ações de Cias Telefônicas, sem realizar nenhuma compra, indicando que a
mesma tenha comprado as ações em negociações privadas.
Embora a BOVESPA tenha afirmado que as ações objeto da reclamação "não chegaram a ser depositadas na
custódia da CBLC", constatou-se no mesmo relatório de movimentação de custódia da Sra. Elaine (fls. 3732,
3734/3738) que ocorreram transferências da posição do cliente n.o 26684 (João Corfu) para a conta da Sra. Elaine.
Portanto, somente as ações da Brasil Telecom, que estavam custodiadas no Banco Bradesco é que não foram
depositadas na custódia da CBLC e transferidas para a posição da Sra. Elaine, ou seja, as demais ações pertencentes
ao espólio do Sr. João Corfu, foram depositadas na conta aberta em nome do mesmo, e posteriormente transferidas
para a conta da Sra. Elaine, que as vendeu no mercado bursátil.
Das stop orders emitidas contra os indiciados:
Em vista de todos os fatos levantados no curso das investigações, o Colegiado emitiu as seguintes stop orders contra
o indiciados enumerados a seguir:

Sylvio Carlos Sobrosa Rocha
Deliberação n°346, de 30/06/00, publicada no DOU em 06/07/00.
Rita Isabel Rocha
Deliberação n°346, de 30/06/00, publicada no DOU em 06/07/00.
Christian Robert Rocha
Deliberação n°362, de 22/09/00, publicada no DOU em 27/09/00.
Tatiana Belmonte Rocha
Deliberação n°362, de 22/09/00, publicada no DOU em 27/09/00.
Aleixo Buzzi
Deliberação n°383, de 17/04/01, publicada no DOU em 23/04/01.
Eugênio Kirchner
Deliberação n°346, de 30/06/00, publicada no DOU em 06/07/00.
Lourival Poffo
Deliberação n°383, de 17/04/01, publicada no DOU em 23/04/01.
Elaine Cristina de Oliveira
Deliberação n°423, de 05/03/02, publicada no DOU em 11/03/02.

A Bovespa, em 09/02/01 (fls. 546/891), encaminhou um relatório contendo todos os negócios realizados por Rita
Isabel Rocha, Sylvio Carlos Sobrosa Rocha, Tatiana Belmonte Rocha e Christian Robert Rocha, no período de
01/07/00 a 31/01/01 (fls. 552/898), pelo que se verifica a realização de centenas de negócios envolvendo ações de
emissão de companhias de telefonia, sendo que, a maior parte foram vendas realizadas através das corretoras
indiciadas.
Também no relatório da CBLC (fls. 1230), acerca do período de 01/06/2000 a 31/01/2001, verificam-se diversas
transferências de ações, efetuadas a crédito das contas de custódia das Sras. Tatiana e Rita, e dos Srs. Sylvio e
Christian, sendo que, muitas delas foram realizadas após a edição das Deliberações CVM N.o346 e 362. Nota-se,
6/21

também, que até o mês de julho de 2000, as transferências eram efetuadas pela corretora Geral de Valores e a partir
de agosto de 2000 passaram a ser efetuadas pela Diferencial.
Examinando a documentação que foi enviada pela corretora Diferencial, referentes aos negócios efetuados pela
família Rocha (fls. 1765/3603), constatou-se que inicialmente, as procurações eram outorgadas a favor do Sr. Sylvio
Carlos Sobrosa Rocha e /ou Rita Isabel Rocha, ou eram outorgadas a favor de terceiros e, posteriormente,
substabelecidas para a Sra. Rita e/ou Sr. Sylvio.
Mas, logo após a edição da Deliberação CVM N.o346 de 30/06/2000, passaram a ser outorgadas e/ou
substabelecidas a favor do Sr. Christian Robert Rocha e da Sra. Tatiana Belmonte Rocha e, além disso, as
procurações que haviam sido outorgadas a favor da Sra. Rita e /ou Sr. Sylvio, cujas ações ainda não haviam sido
transferidas para as sua posições, foram substabelecidas para a Sra. Tatiana e para o Sr. Christian e, portanto, foram
transferidas para a custódia destes.
Concluiu a SMI que o membros da Família Rocha estavam se utilizando do expediente de substabelecer suas
procurações a terceiros, a fim de burlar as determinações de stop order emitidas pela CVM.
Procedeu a SMI à aplicação de multas cominatórias de R$30.000,00 (trinta mil reais) aos citados indiciados, conforme
PECAMs às fls.3851/3854. As multas já foram encaminhadas aos infratores, mas foi verificado junto à área
responsável pela aplicação que as mesmas ainda não foram recolhidas, não tendo também os indiciados apresentado
recurso administrativo até o presente momento.
Do Termo de Acusação
No Termo de Acusação (fls. 3.823/ 3.847) apresentado conclui-se que Rita Isabel Rocha e Christian Robert Rocha e,
também, o Sr.Sylvio Carlos Sobrosa Rocha e sua filha, Sra. Tatiana Belmonte Rocha, estavam atuando
irregularmente no mercado de valores mobiliários, por estarem exercendo atividade privativa de instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição, conforme definido no art. 15, item II, da Lei n.o 6.385/76,
descumprindo assim o artigo 16 da mesma Lei.
No caso das ações que pertenciam ao espólio do Sr. Roberto Valdir Mangrich, transferidas para a posição acionária
da Sra. Rita Isabel Rocha, foi utilizada documentação falsa, para a elaboração da procuração e cadastramento do
mesmo como cliente da corretora Diferencial e, como a venda das ações, pela Sra. Rita, se deu nos pregões da
BOVESPA, constitui-se em "operação fraudulenta", vedada pelo item I da Instrução CVM N.o 08/79, conceituada na
alínea "c" do item II da mesma Instrução.
Na Corretora Geral, também, houve um caso de fraude, envolvendo a transferência de ações pertencentes ao espólio
do Sr. João Corfu, com parte das ações sendo transferidas para a posição da suposta procuradora, Sra. Elaine
Cristina de Oliveira.
Além disso, na Corretora Geral, houve uma tentativa de fraude, envolvendo as ações pertencentes ao espólio do
Otávio Burigo e o suposto procurador Aleixo Buzzi que, também, está envolvido na procuração usada no caso do
espólio do Sr. Roberto Valdir Mangrich, cujas ações foram transferidas para a Sra. Rita Isabel Rocha.
Devido ao fato das corretoras Diferencial e Geral de Valores não terem sido suficientemente diligentes, na verificação
da autenticidade da documentação apresentada, no preenchimento das OT1’s e no cadastramento dos clientes
Roberto Valdir Mangrich e João Corfu, ambas teriam infringido o disposto no item III do artigo 11 do Regulamento
Anexo à Resolução CMN N.o 1655/89, combinado com o disposto nos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM N.o 220/94,
que dizem respeito a obrigação do perfeito conhecimento de seus clientes e, assim sendo, contribuíram para o
sucesso das transferências fraudulentas.
DAS IMPUTAÇÕES
De acordo com o Termo de Acusação apresentado pela SMI, e as ressalvas feitas pelo Voto do Diretor-Relator na
Reunião do Colegiado n°10/02, de 05/03/02, onde o Termo de Acusação foi aprovado, ficaram sujeitas às
penalidades previstas no artigo 11 da Lei no6.385/76, com redação dada pelo artigo 2o da Lei no9.457/97, os seguintes
indiciados:
Infração ao disposto no art. 16 da Lei 6.385/76, por exercerem irregularmente as atividades de intermediação de títulos
e valores mobiliários, porquanto não integram o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei n.o 6.385/76: Sylvio
Carlos Sobrosa Rocha, Rita Isabel Rocha, Christian Robert Rocha e Tatiana Belmonte Rocha
Operação Fraudulenta, vedada pelo item I da Instrução CVM No08/79 e conceituada no item II, alínea "c": Rita Isabel
7/21

Rocha ( Por ser procuradora no caso das ações pertencentes ao espólio de Roberto Valdir Mangrich e, também,
devido ao fato de que tais ações foram transferidas para a sua conta de custódia.), Sylvio Carlos Sobrosa Rocha,
Lourival Poffo, Eugênio Kirchner (responsabilizados por serem procuradores no caso da transferência e venda
fraudulenta das ações pertencentes ao espólio de Roberto Valdir Mangrich.), Aleixo Buzzi (Por ser um dos
procuradores na transferência e venda fraudulenta das ações do espólio de Roberto Valdir Mangrich e, além disso,
por ser o procurador no caso da tentativa de transferência das ações pertencentes ao espólio de Otávio Burigo.) e
Elaine Cristina de Oliveira (Por ser a procuradora no caso da transferência fraudulenta das ações pertencentes ao
espólio de João Corfu.).
Infração ao disposto no item III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN N.o 1655/89, e ao disposto nos
art. 1o, inciso I, 3o, 4o e 5o, c.c. art. 16, todos da Instrução CVM No 220/94: Diferencial Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A, Carlos Roberto Cora (Diretor responsável pelo mercado de ações à época dos fatos.), Corretora Geral
de Valores e Câmbio Ltda. e Ede Antonio Gasperin (Diretor responsável pelo mercado de ações à época dos fatos.)
As citadas corretoras não foram suficientemente diligentes na verificação da autenticidade da documentação
necessária ao cadastramento dos espólios como seus clientes. Ademais, teriam permitido a atuação de garimpeiros
em operações por elas intermediadas, inclusive as duas operações fraudulentas, relativas às procurações dos
Espólios de João Corfu e Roberto Valdir Mangrich, respectivamente (fls. 3680 e 1732), que foram por elas
intermediadas.
DAS DEFESAS DOS INDICIADOS
Devidamente intimados, os acusados apresentaram suas defesas tempestivamente, à exceção dos indiciados Sylvio
Carlos Sobrosa Rocha, Rita Isabel Rocha, Christian Robert Rocha e Tatiana Isabel Rocha, cujas defesas chegaram
intempestivamente.
Defesas de Sylvio Carlos Sobrosa Rocha, Rita Isabel Rocha, Christian Robert Rocha e Tatiana Belmonte
Rocha
Embora regularmente intimados para apresentação de defesa (fls. 3.900, 3.907/3.909), os acusados Sylvio, Rita,
Christian e Tatiana Rocha apresentaram-na intempestiva como atesta o MEMO/SFI/CCP/No100/02, relatada abaixo
em apertada síntese.
Não tendo sido alegadas Preliminares, parte-se para a análise dos argumentos acerca das imputações, tendo a
defesa destacado alguns pontos principais.
Em relação à infração do artigo 16, inciso III, parágrafo único da Lei no 6.385/76, alegam os acusados da sua
improcedência visto que jamais exerceram atividade de mediação ou corretagem, ou seja, não aproximaram
comprador e vendedor nem tampouco receberam comissão, inexistindo nos altos qualquer indício do contrário.
Ao revés, alegam os acusados de terem efetuado contratos de compra e venda, assumindo em seu nome as ações
adquiridas, em negócio mercantil perfeito e acabado, com preço certo e ajustado, concluído entre partes legítimas e
acabadas. Observam, ainda, que as procurações eram dotadas de fé pública, sendo a verificação de seu teor de
integral responsabilidade dos Tabelionatos.
Assinalam que a negociação privada não é proibida pela legislação pátria. Sendo na realidade permitida pela própria
CVM no artigo 11, inciso II, da Instrução de no 243/96.
Já em relação à imputação de violação do inciso I da Instrução CVM no 08/79, na forma do inciso II, alínea c , do
mesmo dispositivo legal, alegam também não haver nesse assunto qualquer suporte legal e fático, uma vez que os
acusados jamais exerceram as atividades de mediação ou corretagem, mas apenas compras e vendas de ações, em
negócio mercantil perfeito e acabado. Porquanto jamais criaram condições artificiais de demanda, não manipularam
preços nem tampouco participaram de operações fraudulentas.
Salientaram, também, que, em relação à infração pelos acusados ao cumprimento dos Stop Order de no 346 e 362,
sendo alegado que eles teriam continuado a efetuar negócios mercantis de compra e venda de ações, não haver
qualquer alusão nos autos do presente inquérito administrativo de novas operações realizadas após os referidos Stop
Order, mas tão somente a conclusão de operações de compra e venda anteriormente iniciadas.
Explica-se que as intimações aos ora acusados foram endereçadas a locais diferentes dos endereços residenciais
dos mesmos, razão pela qual protesta-se pelo não reconhecimento no tempo correto das Stop Order, bem como do
prazo de intimação do presente inquérito administrativo.
8/21

Diante do exposto requerem sejam aceitas as razões da defesa, com a conseqüente extinção e arquivamento do
Inquérito Administrativo.
Defesa de Elaine Cristina de Oliveira
Em defesa acostada às fls. 9.942/ 3.945, a acusada alega no Mérito que não deve ser responsabilizada pela infração
ao inciso I da Instrução CVM 08/79, na forma do inciso II, alínea c, pelo simples fato de ser procuradora no caso da
transferência de ações pertencentes ao espólio de João Corfu.
Argumenta que a procuração era dotada de fé pública, vez que foi lavrada por Serventuária da Justiça (Cartorária), a
qual não percebeu qualquer indício de fraude, mesmo sendo uma profissional habilitada para tanto. Esclarece, ainda,
que as ações foram adquirias de interposta pessoa, a qual se dirigiu com o suposto João Corfu à 2a Tabeliã Vitalícia
de Notas, celebrando o ato jurídico até então considerado perfeito, cedendo através de procuração pública 3.988
ações da Brasil Telecom S/A, tipo PN, e 4.808 ações da Telesc Celular S/A, também PN.
Ressalta que depois de percebida a possibilidade de fraude, procedeu junto à Corretora Geral a suspensão do
processo de transferência das ações da Brasil Telecom, ficando estas na posição de João Corfu.
Em relação às ações da Telesc Celular, que já haviam sido transferidas, decidiu-se conjuntamente com a Corretora
Geral por recomprá-las imediatamente, o que foi feito em 2000. Estando elas atualmente à disposição do Espólio.
Explicita que ao rever os arquivos da corretora, constatou-se que havia mais uma procuração pública, através da qual
foram transferidas, para a posição da acusada, 2.674 ações da Telebrás. Assim, foi declarada que sua recompra seria
feita no prazo de 10 (dez) dias da data da defesa (18/06/02), para que fossem reposicionadas e depositadas na
Bovespa.
Destaca que a afirmação da CVM de que a procuração é falsa, não procede, já que falsos podem ser apenas os
documentos de identificação apresentados pela pessoa que se fez passar por João Corfu, visto que a Procuração
Pública é um ato jurídico perfeito e acabado, lavrado por pessoa habilitada, que só pode ser anulada por processo
judicial.Observando, ainda, seu direito em requerer a anulação dessa procuração e uma indenização contra o
cartório.
Faz notar a sua boa fé na realização dos negócios analisados, reiterando que não estava presente na confecção da
procuração, posto que algumas pessoas compravam para ela. Não pretendendo levar vantagem na situação e tendo
sido enganada, uma vez que teria pagado para que a Agente Pública fizesse a verificação dos documentos, a qual foi
ineficaz e apresentaria, desse modo responsabilidade técnica.
Comunica, por oportuno, que cumpriu o Stop Order desde o momento da ciência do mesmo. Por fim a acusada requer
que seja admitida e aceita a defesa, extinguindo a acusação de fraude quanto à procuração, e que lhe sejam
fornecidas cópias autenticadas dos documentos que fazem prova que João Corfu é outra pessoa, para que realize
ação contra a Cartorária.
Defesa de Lourival Poffo
O Sr. Lourival Poffo apresentou defesa, acostada às fls. 3.918/3.920, alegando no Mérito que em relação à
documentação falsa mencionada no Termo de Acusação, em nome do Sr. Roberto Waldir Mangrich, ele não deve ser
responsabilizado porque tanto o cartório com os Bancos conferiram o documento e atestaram sobre seu teor
verdadeiro.
Bem como não pode ser responsabilizado pelos documentos verdadeiros, já que foram lavrados em cartório, porém
com teor falso, como a carteira de identidade usada pelo suposto acionista que se apresentou no escritório do Sr.
Lourival, acompanhado do Sr. Carlos Alberto Siqueira (vulgo Rui Gielow), o qual seria em realidade o responsável
pela falsidade.
Informa, por fim, que depois de percebida a irregularidade foi armado um flagrante, e instaurado um processo de ação
penal contra o Sr. Carlos Alberto Siqueira. Apresenta documentação evidenciando a existência da ação penal em
questão.
Defesa de Eugênio Kirchner
O Sr. Eugênio Kirchner apresentou defesa às fls. 3.930, argumentando que não autorizou o Cartório Gartner do Rio
Grande do Sul a incluir o seu nome como um dos outorgados na procuração do Sr. Roberto Waldir Mangrich, assim
como não tomou conhecimento ou participou de nenhuma das transações mencionadas no extrato da Ata da reunião
9/21

do Colegiado no10/2002, de 05 de março de 2002.
Esclarece, ainda, que após ter recebido a comunicação da Deliberação CVM no 346 de 30/06/00, cumpriu suas
determinações de Stop Order imediatamente. Requerendo dessa forma que sejam aceitas suas ponderações e que
seja retirado do pólo passivo do presente processo.
Defesa de Aleixo Buzzi
Na defesa apresentada pelo Sr. Aleixo Buzzi (fls. 3.932/3.934), este alega, no mérito, inicialmente que ao receber o
Stop Order, através da Deliberação CVM no 383, de 17/04/01, tratou de acatá-la, não mais negociando ações.
Argumenta que a respeito da transferência das ações pertencentes ao espólio de Roberto Waldir Mangrich, não pode
ser o acusado penalizado visto que agiu sem qualquer culpa.
Demonstra tal condição por ter negociado na condição de seu procurador, legalmente habilitado, recebendo do
também outorgado procurador Lourival Poffo a proposta de venda de 7.496 ações preferenciais nominativas a Telepar
S/A, operação realizada através de remessa à Corretora Geral, a qual realizou a transferência. Tendo o acusado
reembolsado o Sr. Lourival do montante que lhe era devido. Notando que as 3.538 ações do tipo B da Tim Telesc
Celular S/A foram repassadas a outro procurador.
Elucida, também, que na realização do negocio agiu com lisura, pois toda documentação apresentada era legítima. E
a partir do momento em que tomou ciência de que a procuração era falsa, pois o outorgante não havia firmado o
aludido mandato, informou a situação tanto ao Sr. Lourival quanto à Corretora Geral, cabendo o reembolso das ações
à sua legítima proprietária.
Quanto à tentativa de venda das ações pertencentes ao espólio de Octávio Búrigo, o acusado alega que, da mesma
forma, agiu sem culpa, vez que sequer ocorreu a alienação delas. Visto que, ao receber a procuração de terceira
pessoa, que dizia chamar-se Fernando Fernandes, tomou a cautela de enviá-la à Corretora Geral. E tendo essa
respondido que, para efetivação do negócio, necessitava de outros documentos, devolveu o instrumento procuratório
ao negociador, estando até o presente momento no aguardo dos demais documentos exigidos pela corretora.
Diante do exposto, ressalta a improcedência do que lhe é imputado no processo em tela.
Defesa da Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda e Ede Antonio Gasperin
A Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda., conjuntamente com o diretor responsável pelo mercado de ações à
época dos fatos, Ede Antonio Gasperin apresentaram, por seus advogados regularmente constituídos, sua tempestiva
defesa (fls.3.957/ 3.965), abaixo analisadas.
Não tendo sido alegadas Preliminares, parte-se para a análise dos argumentos acerca das imputações, tendo a
defesa destacado alguns pontos principais.
Com relação à violação do art. 11 da Resolução CMN no 1.655/89 é alegada a sua improcedência, uma vez que "não
se vislumbra nenhuma irregularidade praticada pelos defendentes, capaz de implicar em qualquer espécie de
censura" (fls. 3.958). Teria existido apenas um caso que o douto relator teria se referido como falta de diligencia na
verificação da autenticidade dos documentos apresentados, mas este teria sido considerado como irrelevante,
conforme se verifica às fls. 3.896.
Além disso, a Corretora sempre assumiu uma postura de indenizar eventuais prejudicados, quando da ocorrência de
reclamações de investidores lesados. Bem como sempre agiu com diligência em relação à documentação exigida na
transferência de ações.
Já no que concerne à violação dos artigos 1o, 3o, 4o e 5o, combinado com o art 16 da Instrução CVM no220/94,
observa que tais dispositivos têm endereço certo, qual seja, as bolsas de valores, sendo estas as responsáveis pelas
regras de conduta que deverão ser seguidas pelas sociedades corretoras. Tendo sido essas sempre observadas pela
ora acusada, como quando da exigência e conferência da autenticidade das procurações utilizadas nas negociações
de ações.
Ressaltando-se que legalmente há a possibilidade de se efetuarem transações através de mandatário, sendo todas as
procurações utilizadas nas operações analisadas eram dotadas de fé pública. Destaca-se, ainda, que nos autos não é
feita qualquer referência à insuficiência de documentação para a realização das operações de compra e venda de
ações.
10/21

No que se refere à "atuação dos garimpeiros", sobre a qual diz o Termo de Acusação (fls. 3.896) já estarem alertados
para o fato, tendo em vista o Ofício Circular no 112/99, argumentam os acusados que este jamais se referiu a tal
assunto.
Por fim, alega que não havia qualquer participação dos acusados nas negociações privadas efetuadas por esses
"garimpeiros", uma vez que não teriam intermediado qualquer das transações entre eles e os vendedores das ações,
nem teriam aproximado as partes, ou teriam recebido alguma comissão nos referidos negócios.
Tendo a Corretora Geral, participado apenas da prestação de serviços decorrentes dos seus fins e objetivos sociais,
para os quais estaria obrigada, até por definição legal, no encaminhamento da documentação e na transferência das
ações, do antigo titular para os adquirentes, que se apresentem com todos os instrumentos necessários e exigidos
pelas disposições da Instrução CVM no 220.
Por todo o exposto, os acusados esperam o integral acatamento das razões da defesa, acarretando a extinção e
arquivamento do presente inquérito administrativo.
Defesa do Sr. Carlos Roberto Corá
O Sr. Carlos Roberto Corá, diretor responsável pelo mercado de valores mobiliários à época dos fatos da Diferencial
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, em defesa acosta às fls. 3.994/ 4.000, alega no Mérito os argumentos
abaixo resumidos.
Derivada da sua habitual proficiência, o acusado declara que agiu pautado pelas normas legais, tendo a Corretora,
bem como seus dirigentes, sempre procurado ser diligentes na verificação da autenticidade dos documentos
apresentados para as transferências de ações, não tendo contribuído para eventuais fraudes, que se desconhece
haver.
Assim a acusação de violação dos artigos 1o, 3o, 4o e 5o, combinado com o art 16 da Instrução CVM no220/94, não
procede já que todas as operações que passaram pela Diferencial apresentaram-se formalmente corretas, não tendo
a Corretora condições de detectar fraudes e se recusasse, atribuindo a mácula de "operação fraudulenta", ficaria
sujeita a processos criminais e cíveis por dano moral.
Bem como alega que tal investigação transmutaria a função das corretoras, transfigurando-as em fiscais do mercado
financeiro. Nesse sentido, esclarece, ainda, que a Corretora não teve qualquer culpa eis que, diante dos termos dos
instrumentos de mandato lavrados em cartório público, assim como confiando no poder fiscalizatório e no exame feito
pelo Banco, operou a transferência das ações na Bolsa relativas ao espólio de João Corfu e Roberto Valdir Mangrich.
Finalmente esclarece que imediatamente após o recebimento dos Stop Order, cessou as operações. Reitera, também,
que o inquérito administrativo seja julgado improcedente, bem como argúi a prescrição no que for cabível e requer a
ouvida das testemunhas que arrolará.
Defesa da Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Em defesa (fls. 4.002/ 4.008) a Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A alega no Mérito os
argumentos abaixo resumidos.
Dada a sua habitual proficiência, o acusado declara que agiu sempre procurando ser diligente na verificação da
autenticidade dos documentos apresentados nas negociações de ações, não tendo contribuído para eventuais
fraudes, que se desconhece haver.
Não poderia ser responsabilizado de violação dos artigos 1o, 3o, 4o e 5o, combinado com o art 16 da Instrução CVM
no220/94, pois todas as operações que passaram pela Diferencial apresentaram-se formalmente corretas, não tendo a
Corretora condições de detectar fraudes e se recusasse, atribuindo a mácula de "operação fraudulenta", ficaria sujeita
a processos criminais e cíveis por dano moral.
Dessa forma as transferências das ações realizadas pela Corretora foram operadas com atendimento a todos os
requisitos formais e respaldada na fé pública de que gozam os atos notariais, agindo de boa-fé e concretizando o
negócio de modo lícito. Assim, a Corretora não teve qualquer culpa nos casos transferência das ações na Bolsa
relativas ao espólio de João Corfu e Roberto Valdir Mangrich.
Nesse sentido, alega que uma investigação de veracidade das informações contidas num instrumento público
transmutaria a função das corretoras, transfigurando-as em fiscais do mercado financeiro.
11/21

Por fim esclarece que logo depois do recebimento dos Stop Order, cessou as operações. Requer que a ouvida das
testemunhas que arrolará, e que o inquérito administrativo seja julgado improcedente, bem como argúi a prescrição no
que for cabível.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2004.
Eli Loria
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP 2001/0034
VOTO
1. Sobre as condutas de Sylvio Carlos Sobrosa Rocha, Rita Isabel Rocha, Christian Robert Rocha e Tatiana
Belmonte Rocha:
Em preliminar, observo que as defesas destes indiciados, todos representados por um mesmo procurador, foram
intempestivamente protocoladas em 25/06/02, visto que o prazo para apresentação de suas defesas exauriu-se em
20/06/02.
Não obstante, tendo por base o princípio da informalidade no processo administrativo, em favor dos interessados, não
vejo óbice em acolher a apresentação das defesas, ao que passo a analisar o mérito das mesmas.
a. Da infração ao art.16, inciso III e parágrafo único, da Lei n°6.385/76:
Vejamos as disposições do citado artigo, em sua redação vigente à época dos fatos:
"Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
atividades:
(...)
III - mediação ou corretagem na Bolsa de Valores.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a
atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."
Aos indiciados foi imputada a prática de intermediação com valores mobiliários sem prévia autorização desta
CVM, pelo que não são tais pessoas integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários definido no
art.15 da referida Lei. Verificou-se ainda que nenhum destes indiciados é agente autônomo de investimento
autorizado pela CVM.
Conforme descrito nos autos, foi realizada no período de dezembro/99 a fevereiro/00 inspeção pela SFI nos
escritórios da Capital Assessoria Financeira Ltda., sociedade administrada por Rita Isabel Rocha, localizada em
Florianópolis, tendo então sido obtidas informações acerca da atuação dos membros da família Rocha no
mercado de valores mobiliários.
Tal atuação pode ser resumida na declaração de Rita Rocha constante do Relatório de Inspeção (fls.02/08),
afirmando que "atua no mercado de valores mobiliários, adquirindo papéis diretamente do acionista, de forma
particular, transferindo-os para sua posição junto ao agente custodiante, para posteriormente os vender em
bolsa de valores" e que "a justificativa para a existência da empresa Capital Assessoria seria apenas para dar
um caráter mais formal ao negócio, oferecendo um ponto de referência ao vendedor" (fls.03/04).
Todas as operações investigadas, na parte realizada em Bolsa, foram intermediadas pela Corretora Geral e
pela Diferencial CTVM.
No curso das investigações verificou-se, junto às bolsas e mercados de balcão organizado, as transações com
ações efetuadas pelos indiciados, cujos resultados são os vastos extratos de movimentação em contas de
custódia de Sylvio Rocha, Rita Rocha (esposa de Sylvio) e Christian Rocha (filho de Sylvio e Rita), acostados
às fls.53 a 1713.
12/21

Verificou-se, ainda, na sede social da Capital Assessoria, a existência de diversas notas fiscais emitidas pela
sociedade, tendo por fato gerador a "prestação de serviços na compra e venda de ações" (fls.47/52).
Nas inspeções efetuadas junto às corretoras envolvidas nas operações dos indiciados (Geral e Diferencial),
foram coletadas dezenas de fichas cadastrais de pessoas físicas e procurações públicas outorgadas por estes
a Sylvio Rocha e Rita Rocha, dando-lhes amplos poderes para negociar as ações (quase sempre de
companhias de telefonia) destes clientes no mercado (documentos às fls.1764/3603). A SMI efetuou uma
listagem resumida das procurações, com datas de lavratura e substabelecimentos, quando presentes
(fls.3605/3612).
O indiciado Christian Rocha é sócio minoritário da Capital Assessoria, e sua participação nas atividades da
sociedade consistiram na recepção de procurações de terceiros, ora como outorgado, ora como
substabelecido, e na operação com conta própria de custódia em algumas operações de venda com ações dos
mandatários.
A indiciada Tatiana Rocha (filha de Sylvio) informou à Inspeção da CVM (fls.12) ter trabalhado junto com os
pais durante curto período, fazendo a busca de acionistas de determinadas companhias, e efetuava a revenda
dessas ações através da Corretora Geral. Outrossim, seu nome consta de diversas das citadas procurações
levantadas junto às corretoras, ora como outorgada, ora como substabelecida.
Em suma, vemos que a extensão, a habitualidade e o profissionalismo das atividades exercidas pelos
indiciados configuram claramente a prática de intermediação de valores mobiliários, atividade cujo exercício
depende de autorização específica desta CVM.
Em suas defesas, limitaram-se os indiciados a apontar que (fls.4012/4013):
"(...) jamais os ora requerentes exerceram as atividades de mediação ou corretagem.
Não mediaram, ou seja, aproximaram comprador e vendedor nem tampouco receberão comissão de
corretagem, inexistindo nos autos do Inquérito Administrativo, qualquer indício de tal atividade pelas quais
foram denunciados.
Ao contrário, os ora requerentes efetivaram legal e legítimo contrato de compra e venda, assumindo em seu
nome as ações adquiridas em negócio mercantil perfeito e acabado (...)" (grifamos).
Ora, tal afirmação vai contra todos os elementos probatórios levantados nos autos, bastando mencionar: (i) a
declaração da própria Rita Rocha às fls.03/04, a respeito da natureza das atividades da Capital Assessoria; (ii)
a imensa quantidade de procurações outorgadas aos indiciados, prática mais que conhecida entre os
captadores de clientes que atuam no mercado e; (iii) a natureza das operações efetuadas pelos indiciados
junto às corretoras envolvidas, regularmente comprando e vendendo ações de terceiros no mercado, inclusive
passando notas fiscais de prestação do serviço.
Ademais, se tais operações efetuadas pelos indicados visavam apenas seus próprios interesses nas ações
adquiridas, qual era a necessidade da lavratura de procurações públicas outorgando-lhes amplíssimos poderes
para dispor das ações dos outorgantes? Não lhes bastaria celebrar contratos de compra e venda, de forma
privada, sem a participação de corretoras?
Reporto-me aqui à decisão proferida pelo Colegiado em processo semelhante (IA n°29/98, julgado em
13/09/01), nos termos do Voto proferido pelo Relator Luiz Antônio de Sampaio Campos, no seguinte trecho:
"Em sua defesa, os indiciados buscaram afastar a imputação sob o argumento de que suas operações não
seriam típicas, uma vez que não se caracterizariam como intermediação, dada a ausência imediata de alguns
de seus elementos, tais como a aproximação entre comprador e vendedor e a taxa de corretagem.
No entanto, parece-me que a intermediação irregular pode restar configurada mesmo quando não há a
imediata intermediação, ou seja, a ligação direta entre vendedor inicial e comprador final. Ela também
pode se caracterizar, nos termos das decisões desta Autarquia, pela reiterada compra de valores
mobiliários em operações privadas para a sua posterior alienação em bolsa de valores, utilizando-se,
inclusive, de um grande número de procurações outorgadas em nome dos intermediadores,
independentemente de as ações serem transferidas ou não para a titularidade destes. No caso em tela,
verificava-se, mesmo, a atividade de forma profissional, com infra-estrutura própria e grande
organização. A aquisição das ações para a revenda não se dava em caráter ocasional ou eventual,
antes ao contrário, como se disse, havia mesmo a atividade estruturada, reiterada, profissional, com
13/21

aparatos próprios.
Para a configuração do ilícito ora analisado, não importa que os indiciados tenham ou não transferido para suas
custódias as ações antes de vendê-las ao mercado; não é esse o seu elemento caracterizador, nos termos das
decisões anteriores deste Colegiado."
Desta forma, entendo que os indiciados Sylvio Rocha, Rita Rocha, Christian Rocha e Tatiana Rocha
efetivamente incorreram, em variados graus de atuação, na prática de intermediação de valores mobiliários, na
forma do art.16, III da Lei n°6.385/76.
Cumpre lembrar a observação da SMI no Termo de Acusação (fls.3827), que constatou que os indiciados
continuaram a operar no mercado de valores mobiliários mesmo após a edição de Stop Order contra eles em
diferentes datas, (Sylvio e Rita – 06/07/00; Chistian e Tatiana – 27/09/00). Recorram os indiciados ao
expediente de substabelecer a terceiros as procurações outorgadas em seus nomes, a fim de burlar a proibição
editada pela CVM.
Por tal conduta, foram os indiciados multados em 2001, pela SMI, em R$30.000,00 (trinta mil reais) cada um
(PECAMs às fls.3851/3854). Conforme informado no Relatório, tais multas ainda não foram recolhidas, nem
apresentaram os indiciados recurso contra sua aplicação.
Quanto às argüições feitas pela defesa sobre o mérito da aplicação dessas multas, visto que não se configurou
o efetivo descumprimento das Stop Orders pelos indiciados, entendo que tais argumentos não devem ser
apreciados neste processo, mas sim num eventual recurso contra a aplicação das mesmas, dirigido à área
técnica responsável.
b. Da prática de operação fraudulenta, nos termos do inciso I c.c. inciso II da Instrução CVM n°08/79:
Vejamos a redação do aventado dispositivo:
"I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou
preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso
de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício
destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de
natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;"
Pesa sobre os indiciados Sylvio Roberto Sobrosa Rocha e Rita Sobrosa Rocha a imputação de prática de operação
fraudulenta, visto que constam como mandatários, junto com os indiciados Aleixo Buzzi, Lourival Poffo e Eugênio
Kirchner, em uma procuração pública lavrada em 12/04/00 (fls.1732), supostamente outorgada pelo Sr. Roberto Valdir
Mangrich, falecido em 23/11/86, autorizando a venda de diversas ações de companhias telefônicas de sua
propriedade.
Em vista da citada operação fraudulenta, a Bovespa efetuou Inspeção na Diferencial CTVM (fls.1721/1726), onde foi
cadastrado o suposto acionista, com documentos pessoais posteriormente comprovados como falsos. Constatou-se
que as ações foram efetivamente transferidas para a posição de Rita Isabel Rocha, sendo que não foi possível
precisar quando essas ações foram vendidas no mercado, em vista no grande volume de transações conduzidas pela
indiciada (fls.1725).
Em sua defesa, os indiciados levantaram os mesmos argumentos suscitados na imputação anterior, alegando que sua
atuação somente caracterizaria contratos de compra e venda, pelo que não poderiam ter participado de operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários (fls.4017).
Não faz a defesa qualquer menção a possíveis providências efetuadas para sanear os prejuízos sofridos pelo espólio
do Sr. Roberto Mangrich. De outra ponta, não há qualquer alusão à possibilidade de erro ou ignorância dos indiciados
acerca da fraude.
Em vista da ausência de elementos na defesa que possam minimamente sustentar o contrário, e considerando as
14/21

fartas evidências constantes dos autos, entendo que ficou caracterizada a prática, por Rita Isabel Rocha, de operação
fraudulenta, nos termos do inciso I c.c. inciso II da Instrução CVM n°08/79, com ações do espólio do Sr. Roberto
Mangrich, tendo se valido de procuração pública lavrada com documentação falsa, conforme demonstrado.
Não foi possível quantificar o montante dos os prejuízos efetivamente causados pela operação, não constando dos
autos informações sobre os valores das ações envolvidas.
Sobre a imputação a Sylvio Rocha da prática de operação fraudulenta, meramente por constar seu nome do
instrumento de procuração supostamente outorgado por Roberto Mangrich, entendo que tal fato não é suficiente para
caracterizar a prática do ilícito por sua parte. Não foi verificada contribuição ativa, de sua parte, para a consumação
da fraude. Ademais, ficou plenamente evidenciado que a operação foi levada a cabo por Rita Isabel Rocha. Pelo
exposto, entendo que esta imputação não procede.
1. Sobre a conduta de Elaine Cristina de Oliveira:
Pesa sobre a indiciada em questão a acusação de prática de operação fraudulenta, nos termos do inciso I c.c.
inciso II, c, da Instrução CVM n°08/79. Ficou plenamente circunstanciada a tentativa de venda, por sua parte,
de ações da Brasil Telecom S.A. pertencentes ao espólio do Sr. João Corfu, falecido em 26/07/01 (vide OT1 às
fls.3679).
Tal fraude foi viabilizada mediante o uso, pela indiciada, de procuração lavrada em cartório, acompanhada de
documentos pessoais e comprovante de residência do suposto outorgante, devidamente autenticados, mas
posteriormente verificados como falsos. De posse desses documentos, a indiciada efetuou o cadastramento do
acionista na Corretora Geral, conforme se verifica no Relatório de Auditoria da Bovespa junto à corretora, às
fls.3686/3690.
Em sua defesa, informou a indiciada que efetuou todas essas transações na convicção de que havia tratado
com o verdadeiro Sr. João Corfu, posto que toda a documentação do suposto acionista, bem como a
procuração outorgada, gozavam de fé pública.
Cumpre destacar a declaração da indiciada de que nunca tratou diretamente com o suposto João Corfu, mas
que providenciou a confecção da procuração por uma "interposta pessoa" (fls.3843), não identificada na
defesa, que se dirigiu ao cartório em questão, junto com o suposto acionista, para a lavratura da procuração
em seu nome.
Causa estranheza o fato da indiciada não apontar, em sua defesa, quais medidas teria tomado para, ao
menos, tentar elucidar os fatos ou identificar os citados fraudadores, já que afirma ser absolutamente inocente
no caso. Tendo sido vítima dos mesmos, penso que deveria, no mínimo, ter reportado os fatos às autoridades
policiais, o que poderia ser comprovado, se assim procedeu, com a apresentação de um boletim de ocorrência
criminal ou documento equivalente. Não é o que se verifica nos autos.
A SMI apurou, ainda, que não apenas essas ações da Brasil Telecom foram alvo da indiciada, mas também
outras ações pertencentes ao referido espólio foram efetivamente negociadas, conforme apontado no Termo
de Acusação (fls.3838) e nos extratos de conta de custódia da indiciada na CBLC, às fls.3732 e 3734/3738.
Sobre este ponto, informa a indiciada que "constatou" a existência de uma segunda procuração em seu nome,
também outorgada por João Corfu, desta vez transferindo a titularidade de diversas ações ou recibos de
carteiras de ações de companhias de telefonia (fls.3948/3949). Tais títulos também teriam sido transferidos
para seu nome. Sobre este documento, afirma a indiciada que "por algum erro a Corretora Geral e a
Recorrente não perceberam esta transferência,e não se fez a recompra, contudo, em 10 (dez) dias, estará
recomprada, reposicionada e depositada na Bovespa.." (fls.3944).
Vê-se, portanto, que a venda das ações da Brasil Telecom não foi consumada, ao passo que as demais ações
pertencentes ao espólio, identificadas na procuração às fls.3948, foram transferidas para a conta de custódia
da indiciada, conforme se verifica nos mencionados extratos de custódia às fls.3732 e 3734/3738. Não se pôde
apurar por tais extratos, contudo, se a indiciada efetivamente revendeu essas ações no mercado.
Sobre esta operação fraudulenta, limitou-se a indiciada a informar que providenciaria a restituição das citadas
ações ao espólio lesado, sem contudo fornecer, mesmo posteriormente à apresentação de sua defesa,
documentação que sustente o efetivo ressarcimento prometido.
Apresentou a indiciada às fls.3950, a fim de indicar que já providenciara a regularização da situação, um
extrato de posição da conta de João Corfu, em 11/06/02, indicando a titularidade de 4.806 ações PNB da
15/21

Telesc CL. Não se verifica, contudo, o destino atual das demais ações fraudulentamente alienadas do espólio,
cerca de 75.000 ações de diversas companhias de telefonia, indicadas na procuração às fls.3848.
Cumpre apontar, ainda, o comentário da Bovespa em seu Relatório de Auditoria efetuado na Corretora Geral,
que às fls.3689, que a indiciada atuava no mercado de forma semelhante aos conhecidos "garimpeiros",
efetuando captações de clientes em diversas transações privadas. O extenso volume de negócios verificados
em sua conta de custódia, no período de 01/01/00 a 30/04/01 (extratos às fls.3712/3764) parecem corroborar
esse entendimento.
Pelo exposto, entendo que, em vista das fartas evidências constantes dos autos, a indiciada efetivamente
praticou operação fraudulenta com ações do espólio do falecido Sr. João Corfu, posto que auferiu vantagem
patrimonial indevida mediante o uso de documentação falsa, não tendo a defesa apresentado, em minha
opinião, quaisquer argumentos convincentes em contrário, no tocante à total ignorância da indiciada sobre a
ilicitude de seu procedimento.
Não consta do Termo de Acusação, ou dos autos, o valor efetivo ou estimado das ações adquiridas pela
indiciada, pelo que não pude mensurar os prejuízos causados.
2. Sobre a conduta de Aleixo Buzzi:
Pesa sobre o indiciado a imputação de prática de operação fraudulenta, nos termos do inciso I c.c. inciso II da
Instrução CVM n°08/79. Verificou-se a tentativa de alienação, pelo indiciado, de 323.505 ações preferenciais
da Brasil Telecom S.A. do espólio do Sr. Otávio Burigo, falecido em 09/01/93 (vide OT1 às fls.3635). Utilizou-se
o indiciado de procuração pública e documentos pessoais autenticados (fls.3651 a 3657), posteriormente
verificados como falsos, através dos quais efetuou cadastro na Corretora Geral em nome do acionista, e tentou
alienar ditas ações.
A operação só não foi consumada em vista da intervenção da instituição custodiante das ações, que constatou
o falecimento do acionista antes de proceder ao bloqueio das mesmas para depósito na custódia da CBLC
(fls.3635).
Em vista das irregularidades detectadas, a Corretora Geral foi alvo de auditoria da Bovespa em 08/02/01, cujo
Relatório se encontra às fls.3645/3648. A Bovespa concluiu, em linha com a opinião da SMI no Termo de
Acusação, que a atuação do indiciado no mercado é semelhante a dos conhecidos "garimpeiros", em vista do
expressivo volume de transações detectadas em sua conta de custódia, sendo que no período de novembro/99
a janeiro/01 somente efetuou vendas de ações de companhias telefônicas (extratos às fls.3765/3813).
Em sua defesa, o indiciado aponta que a operação não foi consumada, narrando que "(...) ao receber a
procuração de uma terceira pessoa, que se dizia chamar Fernando Fernandes, tomou a cautela de enviar, tal
procuração à Corretora Geral em Porto Alegre-RS, tendo esta lhe respondido de que, para a efetivação do
negócio, necessitavam de documentos mais consistentes, devolvendo-lhe dita procuração e, ao procurar o
negociador informou-lhe da decisão, repassando-lhe o instrumento procuratório, estando, no aguardo, até o
presente momento, dos documentos exigidos pela Corretora" (fls.3933). Conclui, desta forma, que não agiu
com nenhuma culpa, sendo improcedente a acusação.
Ao mesmo tempo em que entendo pertinente o argumento, implícito na defesa, de que os documentos lavrados
ou autenticados em cartório tornam difícil a detecção deste tipo de fraude pelas partes envolvidas, causa-me
estranheza o fato do indiciado não fornecer qualquer suporte documental para suas afirmações, não indicando
quais providências teria tomado ou se teria denunciado os fatos às autoridades policiais.
Não me convence da inocência do indiciado as simples afirmações, desacompanhadas de qualquer
evidenciação material, de que recebeu a procuração de terceiro, pessoa esta que não conhecia bem, e daí
procedeu à toda série de atos direcionados à alienação das ações do suposto mandante.
Outrossim, não me impressiona o argumento da defesa de que a fraude foi abortada antes de sua
consumação, pelo que não ocorreu irregularidade. A conduta delitiva do indiciado ficou plenamente
circunstanciada no momento que este praticou todos os elementos contidos na definição de "operação
fraudulenta" do inciso II, c da Instrução CVM n°08/79.
"c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado
a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial
para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;" (grifei).
16/21

Como se vê, o ilícito em questão não constitui um tipo de resultado, não se exigindo a efetivo auferimento de
vantagem patrimonial para configuração do mesmo. A prática do ato e a caracterização da finalidade são
bastantes para tanto.
Ademais, a única razão do indiciado não ter transferido as ações em questão para sua conta de custódia foi a
atuação da instituição custodiante, que não processou a OT1. Não se verificou, portanto, qualquer contribuição
daquele para prevenção do ato fraudulento. A circunstância de não obtenção da vantagem patrimonial deverá,
em minha opinião, apenas ser considerada na fixação da penalidade.
Pelo exposto, entendo que, em vista das fartas evidências constantes dos autos, o indiciado efetivamente
praticou operação fraudulenta com ações do espólio do falecido Sr.Otávio Burigo, mediante o uso de
documentação falsa, não tendo a defesa apresentado, em minha opinião, quaisquer argumentos convincentes
em contrário, no tocante à total ignorância da indiciado sobre a ilicitude de seu procedimento.
O indiciado também aparece como mandatário, junto com os indiciados Sylvio Carlos Sobrosa Rocha, Rita
Isabel Rocha, Lourival Poffo e Eugênio Kirchner, em uma procuração pública lavrada em 12/04/00 (fls.1732),
supostamente outorgada pelo Sr. Roberto Valdir Mangrich, falecido em 23/11/86, autorizando a venda de
diversas ações de companhias telefônicas de sua propriedade.
O cadastramento do suposto acionista foi efetuado junto à Diferencial CTVM, que intermediou a alienação das
ações de titularidade do espólio. As ações foram efetivamente transferidas para a posição de Rita Isabel
Rocha, sendo que não foi possível precisar se essas ações foram vendidas no mercado pela suposta
procuradora.
A meu sentir, a mera presença do indiciado na procuração não é suficiente para considerá-lo como autor ou co-
autor de operação fraudulenta no presente caso. Não restou demonstrado que o indiciado tenha ativamente
concorrido na conduta descrita no dispositivo. O ilícito foi efetivamente praticado pela indiciada Rita Isabel
Rocha, conforme já demonstrado.
3. Sobre as condutas de Lourival Poffo e Eugênio Kirchner:
Preliminarmente, aponto que a defesa de Eugênio Kirchner, feita por seu advogado, encontra-se
desacompanhada de procuração. Foi efetuado contato com o advogado do indiciado, que se comprometeu a
apresentar o instrumento na data do julgamento, pelo que não vejo problemas em receber a defesa e analisar
seu mérito.
Pesa sobre os indiciados a imputação de prática de operação fraudulenta, na forma do inciso I c/c inciso II da
Instrução CVM n°08/79, visto que constam como mandatários, junto com os indiciados, Sylvio Roberto Sobrosa
Rocha, Rita Sobrosa Rocha e Aleixo Buzzi, em uma procuração pública lavrada em 12/04/00 (fls.1732),
supostamente outorgada pelo Sr. Roberto Valdir Mangrich, falecido em 23/11/86, autorizando a venda de
diversas ações de companhias telefônicas de sua propriedade.
Em vista da citada operação fraudulenta, a Bovespa efetuou Inspeção na Diferencial CTVM (fls.1721/1726),
onde foi cadastrado o suposto acionista, com documentos pessoais posteriormente comprovados como falsos.
Constatou-se que as ações foram efetivamente transferidas para a posição de Rita Isabel Rocha, sendo que
não foi possível precisar quando essas ações foram vendidas no mercado, em vista no grande volume de
transações conduzidas pela indiciada (fls.1725).
Em suas defesas, resumidamente os indiciados apontam que ignoravam as irregularidades nos documentos do
suposto acionista, posto que possuíam fé pública. O indiciado Eugênio Kirchner afirmou não ter autorizado o
uso de seu nome na citada procuração, desconhecendo sua existência à época da fraude. O indiciado Lourival
Poffo aponta, ainda, que a procuração e a documentação falsificada lhe foram apresentadas por terceiros, os
quais posteriormente pôde identificar e denunciar à Polícia. Apresentou ainda cópias de peças do processo
criminal que estaria movendo contra os verdadeiros fraudadores.
A meu sentir, não se pode configurar a prática de operação fraudulenta pela mera presença do nome dos
indiciados na procuração em questão. Não me parece que os indiciados contribuíram, de forma ativa, na
perpetração da fraude, que foi levada a termo por Rita Isabel Rocha. Desta forma, entendo ser improcedente a
imputação de prática de operação fraudulenta aos indiciados, no caso concreto.
4. Sobre as condutas da Diferencial CTVM S.A., da Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda., e de seus
respectivos diretores responsáveis, Carlos Roberto Corá e Ede Antônio Gasperin.
17/21

Infração ao art.11, III do Regulamento Anexo à Resolução CMN n°1655/89 e aos arts.1o, 3o, 4oe 5o, c/c art.16,
da Instrução CVM n°220/94:
Inicialmente, verifiquemos as disposições dos citados normativos, no que for aplicável:
Regulamento Anexo à Resolução CMN n°1.665/89:
"Art. 11 - A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores,
para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais tenha operado
ou esteja operando:
(...)
III - pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou
documentos necessários para a transferência de valores mobiliários."
Instrução CVM n°220/94:
"Artigo 1o - As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas
sociedades corretoras no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em que deverão constar,
no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
I-probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do
mercado;(...)";
"Artigo 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de
cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e
qualificação de seus clientes.(...)";
"Artigo 4o - Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos:;
I - ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF,
e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou estatuto
social registrado no órgão competente e do cartão do CGC;(...)";
"Artigo 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente
ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação
ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações: (...)";
"Artigo 16 - As disposições constantes desta Instrução aplicam-se, no que couber, às entidades ou
associações que regulem mercados organizados, bem como aos demais integrantes do sistema de
distribuição de títulos e valores mobiliários previstos no inciso III do artigo 15 da Lei no 6.385/76."
Pesa sobre as corretoras e seus diretores responsáveis a acusação de violação aos citados dispositivos,
segundo o Termo de Acusação, "devido ao fato das corretoras não terem sido suficientemente diligentes na
verificação da autenticidade da documentação necessária ao cadastramento dos espólios como seus
clientes" (fls.3845).
As corretoras, conforme o Termo de Acusação, não foram suficientemente diligentes na verificação da autenticidade
da documentação apresentada, no preenchimento das OT1s e no cadastramento dos clientes Roberto Valdir
Mangrich, Otávio Burigo e João Corfu, não respeitando o princípio "conheça seu cliente", contribuindo assim para o
sucesso das transferências fraudulentas.
Lembramos que no curso do andamento deste processo, a CVM realizou reuniões com a Bolsa de Valores do
Extremo Sul, mantendo entendimentos para que os intermediários da região fossem prevenidos sobre a ocorrência
das fraudes em tela (fls.3629/3633). Tais contatos resultaram na edição, por aquela Bolsa, do Ofício Circular
n°112/99, de 30/07/99 (fls.3634), onde os intermediários de mercado são orientados sobre a necessidade de estrita
realização de negócios em mercados organizados, evitando-se as operações privadas.
Em preliminar, os indiciados Diferencial CTVM e Carlos Roberto Corá argúem prescrição no presente processo
administrativo, "no que for cabível" (fls.4000 e 4008). Rejeito a preliminar por não verificar a ocorrência, tanto de
prescrição punitiva consoante o art.1o da Lei n°9.873/99, quanto de prescrição decorrente de imobilidade no
andamento do processo, conforme o art.2o da mesma, já vigente quando da ocorrência dos cadastramentos
18/21

supostamente irregulares, que teriam se iniciado em 09/12/99 segundo apurou a SMI (fls.3605).
Com relação à violação do dever de diligência no trato com sua clientela, imposto às sociedades corretoras por força
do art.11, III do Regulamento Anexo à Resolução CMN n°1655/89 e dos arts. 1o, 3o, 4o e 5o da Instrução CVM
n°220/94 (vigente à época), verifica-se que os argumentos das defesas apresentadas pelos indiciados cingem-se à
premissa de que os exames meramente formais de documentos dotados de fé pública elidiriam quaisquer dúvidas
acerca da identidade ou regular representação de seus clientes. A apenas isto, portanto, se reduziria o princípio
"conheça seu cliente", sendo que a responsabilidade pelos fatos ocorridos seria apenas dos cartórios que expediram
certidões e procurações materialmente falsas, conquanto revestidas das formalidades essenciais de documento
público. A presunção de veracidade e legitimidade inerente a tais documentos tornariam dispensáveis, segundo a
defesa, quaisquer cautelas adicionais a que poderiam os indiciados ter recorrido.
Em vista das disposições dos normativos aventados, e em linha com pronunciamentos anteriores do Colegiado em
casos semelhantes (TA n°SP2002-0098, julgado em 11/09/03; TA n°SP2001-0240, julgado em 22/07/04), posso
apontar que não vislumbrei infrações por parte das corretoras à Resolução CMN n°1.665/89.
O art.11, III do Regulamento Anexo à citada Resolução, ao mencionar a responsabilidade das corretoras pela
legitimidade de documentos e procurações, parece dar azo apenas à possibilidade de ressarcimento patrimonial dos
prejudicados junto às corretoras, não se prestando, em minha opinião, como dispositivo apto a respaldar a
responsabilização administrativa, junto a esta CVM, de ditas instituições.
Já os dispositivos da Instrução CVM n°220/94, na redação dos arts.1o, 3o, 4o e 5o, vigentes à época dos fatos,
impõem efetivos deveres às instituições ali mencionadas, reputando a inobservância aos mesmos como infrações de
natureza objetiva, ressalvadas, segundo o art.14 da mesma, as hipóteses de concomitantes infrações à Instrução
n°08/79, como se afigurou o presente caso.
Os art.1o e 3o da citada Instrução emitem comandos especificamente direcionados a um destinatário, as bolsas de
valores, para que dentro de seus poderes de auto-regulação, imponham a seus membros sistemas de
acompanhamento e cadastramento adequados ao regular funcionamento do mercado de capitais.
Os arts.4o e 5o, por sua vez tratam, respectivamente, da documentação mínima dos clientes que as corretoras devem
manter em seu poder, bem como da prestação de declaração, pelo cliente, de uma série de informações relevantes
para a condução de seus negócios.
Face aos documentos acostados aos autos, não vislumbro inobservância por parte das corretoras, aos deveres
estatuídos nestes dispositivos. Conquanto posteriormente verificados como falsos, os documentos apresentados pelos
procuradores dos supostos clientes aparentavam absoluta legitimidade, e as fichas cadastrais das corretoras
portavam todas as informações e declarações exigidas pelo art.5o da Instrução. Não se verifica nos autos que os
indiciados não tenham seguido à risca tais disposições, valendo-se de documentação ao menos formalmente regular,
e dotada de fé pública.
Restou provado, após as investigações da CVM, que a própria documentação apresentada à corretoras quando do
cadastramento dos supostos clientes, relativas às operações fraudulentas aqui detectadas, eram falsificações. Não há
dúvida de que estas fraudes perpetradas eram de difícil averiguação, o que, somado à ausência de provas nos autos
que indiquem o contrário, gera minha convicção de que não houve dolo, específico ou eventual, por parte dos
indiciados, no que tange ao cadastramento desses clientes e emissão das OT1 utilizadas nas transações em apreço.
Na seara da culpa, redundada aqui na possível inobservância ao princípio "conheça seu cliente", entendo que, em
princípio, poderiam os indiciados ter procedido a maiores averiguações sobre seus novos clientes, posto que,
adicionalmente às regulares cautelas impostas pelos normativos anteriormente citados. Contudo, tais procedimentos
não eram expressamente exigidos pela regulamentação aplicável à espécie.
O postulado da absoluta "infalibilidade" do documento público, nas operações de mercado, à época, ainda era a regra
geral. Daí que, dentro do conceito de previsibilidade de resultado, que deve permear a definição de um ato como
culposo, também vejo dificuldade em afirmar a negligência das corretoras ou de seus diretores.
Feitos estes apontamentos, entendo que carece de fundamento a acusação de descumprimento, pelos indiciados,
aos preceitos dos dispositivos regulamentares aqui levantados, por não vislumbrar que tenha havido, no caso,
inobservância às expressas imposições normativas de averiguação dos documentos apresentados pelos procuradores
dos supostos clientes cadastrados.
Não digo com isto que a conduta do citados indiciados foi de todo indene, posto que a diligência devida pelos
19/21

intermediários de mercado no trato com sua clientela (coroada pelo princípio "conheça seu cliente"), não deveria
apenas se delimitar a exames formais de documentos.
Em vista da ocorrência de inúmeras fraudes semelhantes às aqui descritas, a CVM editou as Instruções CVM
n°333/00 e n°348/01, bem como a Deliberação CVM n°372/01, pelos quais impôs-se aos intermediários de mercado
redobrada diligência e penalidades específicas, sempre que tratarem com novos clientes ou mandatários. Posto que
tais disposições normativas não foram levantadas no Termo de Acusação, não se pode pretender o sancionamento
dos indiciados com base nos mesmos.
Por todo o exposto, entendo que são improcedentes as imputações, aos indiciados, de violação às disposições da
Resolução CMN n°1655/89 e da Instrução CVM n°220/94.
CONCLUSÕES
Pelas razões expostas, VOTO pela aplicação das seguintes penalidades , conforme o art.11 da Lei n°6.385/76, aos
indiciados a seguir relacionados:
1. Sylvio Carlos Sobrosa Rocha, Rita Isabel Rocha, Christian Robert Rocha, e Tatiana Belmonte Rocha, pena de
multa pecuniária individual no valor de R$30.000,00, por infração ao disposto no art. 16, III, da Lei No 6.385/76,
ao exercerem irregularmente as atividades de intermediação de valores mobiliários, não sendo integrantes do
sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei n.o 6.385/76.
2. Rita Isabel Rocha, por ter atuado como procuradora no caso envolvendo as ações do espólio de Roberto Valdir
Mangrich, Aleixo Buzzi, por ter atuado como procurador no caso envolvendo as ações do espólio de Otávio
Burigo, e Elaine Cristina de Oliveira, por ter atuado como procuradora no caso envolvendo as ações do espólio
de João Corfu, pena de multa pecuniária individual no valor de R$30.000,00, pela prática de operação
fraudulenta, na forma do inciso I c/c inciso II, c, da Instrução CVM No 08/79.
Ademais, proponho a absolvição dos indiciados a seguir:
Sylvio Carlos Sobrosa Rocha, Lourival Poffo, Eugênio Kirchner e Aleixo Buzzi, da imputação de prática de
operação fraudulenta, na forma do inciso I c/c inciso II, c, da Instrução CVM No08/79, pela presença de seus
nomes na procuração do caso envolvendo as ações pertencentes ao espólio de Roberto Valdir Mangrich;
Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda., e seus
respectivos diretores responsáveis, Carlos Roberto Cora e Ede Antonio Gasperin, da imputação de infração ao
art.11, III do Regulamento Anexo à Resolução CMN n°1655/89 e aos arts.1o, 3o, 4oe 5o, c.c. art.16, todos da
Instrução CVM n°220/94.
Cópia da presente decisão deverá ser encaminhada ao Ministério Público Estadual e à Corregedoria de Justiça do
Estado de Santa Catarina.
É o meu Voto.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2004.
Eli Loria
Diretor-Relator
Acompanho o voto do Diretor-relator
Luiz Antonio Sampaio Campos
Diretor
Norma Jonssen Parente
Diretora
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Marcelo F. Trindade
20/21

Presidente da Sessão de Julgamento
21/21